Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OMISSÃO NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS CONTRA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PONTO IMPORTANTE DA LIDE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MÁ-FÉ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.

1. Dois embargos declaratórios opostos por ambas as partes contra o acórdão que julgou parcialmente provido o apelo interposto pelo réu nos autos da ação de ressarcimento de danos. 1.1. Em seu recurso, a parte autora alega que há contradição e omissão no julgado. Aduz que é omisso visto que o relatório do acórdão não cita que o autor teve acolhidos embargos de declaração e contraditório ao imputar ao embargante 30% dos honorários advocatícios, sendo que sua sucumbência foi mínima. 1.2. Em seus embargos, a parte requerida aponta que o acórdão é contraditório ao dizer que o réu não demonstrou a má-fé do autor, sendo que colacionou aos autos comprovante evidenciando a ciência do requerente quanto ao pagamento que estava sendo indevidamente cobrado. Pede acolhimento dos embargos e ressarcimento em dobro do montante cobrado.

2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. A omissão consiste na ausência de manifestação pelo magistrado, em questão que deveria se pronunciar, a respeito de quesito relevante para solução da lide. 2.2. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional. Ou seja, a contradição do acórdão com outros julgados, com o entendimento da parte ou com a lei, não autoriza os embargos declaratórios.

3. Dos embargos do autor. 3.1. De fato, não constou no relatório do acórdão o acolhimento dos embargos opostos contra a sentença. 3.2. Devem ser acolhidos os embargos declaratórios para incluir no relatório do acórdão embargado que foram opostos, contra a sentença, embargos de declaração por ambas as partes, tendo o juízo de origem rejeitado o recurso do requerido e acolhido o do autor para acrescer à sentença a condenação do réu a pagar ao condomínio autor o valor de R$ 279,23. 3.3. Tendo suprida a omissão em que imputou aumento na condenação do requerido, verifica-se que o valor a ser pago se aproxima muito do montante pleiteado na exordial. 3.4. Em razão da sucumbência mínima do autor, cabe ao demandando arcar com a totalidade das custas e dos honorários advocatícios.

4. Dos embargos do réu. 4.1. Em que pese o embargante afirmar que há contradição entre os fundamentos do acórdão e a decisão, não lhe assiste razão. 4.2. O acórdão foi claro ao dizer que apesar da cobrança ser indevida, a má-fé não pode ser presumida. E para o ressarcimento em dobro é necessária a comprovação da má-fé, o que não ocorreu nos autos. 4.3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos do autor acolhidos. 5.1. Embargos do réu rejeitados.